Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717999-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Sindicato-agravante para comprovar, em cinco dias, por documentação idônea, a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, art. 99, §2o do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. Brasília - DF, 15 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora